Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO LOCATÍCIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por locatária contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991. A agravante, locatária de unidade comercial, alegou que os pagamentos parciais realizados nos meses de junho a agosto de 2025 afastariam a mora e impediriam a desocupação. A agravada, por sua vez, sustentou a persistência do inadimplemento e a regularidade da decisão, apontando ainda a perda superveniente do objeto diante da desocupação voluntária do imóvel em condições precárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os pagamentos parciais efetuados pela locatária são suficientes para afastar a mora e obstar a liminar de despejo por falta de pagamento proferida com base no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença simultânea dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. A locatária deixou de comprovar o adimplemento integral da dívida locatícia, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamentos parciais, o que inviabiliza a purgação da mora exigida pelo §3o do art. 59 da Lei no 8.245/1991.
5. A inadimplência reiterada e a ausência de depósito do valor incontroverso confirmam a higidez da ordem de despejo, cuja legalidade deve prevalecer diante do descumprimento contratual.
6. A alegação de excesso de cobrança não afasta a mora e deve ser examinada no curso da ação principal, não servindo como fundamento para suspensão da medida liminar.
7. A proteção à atividade empresarial não pode suprimir o direito de propriedade do locador, sendo incabível invocar o princípio da menor onerosidade da execução para obstar o despejo em situação de inadimplemento comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento parcial do débito locatício não afasta a mora nem impede a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
2. A ausência de depósito do valor incontroverso impede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
3. A alegação de excesso de cobrança não afasta a inadimplência e deve ser resolvida no curso da ação principal.
4. A proteção à atividade empresarial não prevalece sobre o direito do locador ao exercício da posse em caso de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 919, §1o; CC, art. 313; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III; 59, §§1o, IX e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028186, 0718907-36.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 19.08.2025.